Tribunal: STF
Processo: HC 232036
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, § 3º, II, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CP). CORRETA TIPIFICAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO SEGUIDO DE LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 157, § 3º, I, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS. DECISÃO IMPUGNADA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Pela dinâmica dos fatos e diante do acervo probatório produzido na instrução criminal, as instâncias ordinárias concluíram, no que foram seguidas pelo Superior Tribunal de Justiça, que a conduta do paciente tipifica-se como latrocínio tentado (art. 157, § 3º, II, combinado com o art. 14, II, do CP), porquanto a morte da vítima atingida pelo disparo da arma de fogo só não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente.



    II – Esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que “o crime latrocínio, na modalidade tentada, para a sua configuração, prescinde da aferição da gravidade das lesões experimentadas pela vítima, sendo suficiente a comprovação de que o agente tenha atentado contra a sua vida com animus necandi, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade” (HC 113.049/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/9/2013).



    III – No mais, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento”. (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/8/2014).



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.